Tribunal: TJMT
Processo: 1030553-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030553-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por empresa de diagnóstico por imagem, a qual buscava indenização securitária por danos decorrentes da entrada de água no imóvel segurado, supostamente em decorrência de vendaval.

2.
O acórdão embargado reconheceu a ausência de cobertura contratual para o evento, à luz de cláusula exclu
dente expressa constante nas Condições Gerais da apólice, que afasta a indenização por danos causados por entrada de chuva por portas e janelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter enfrentado argumento sobre a cláusula
7
, item “I”, das Condições Gerais da Apólice, e se tal cláusula seria ambígua a ponto de demandar interpretação mais favorável ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou expressamente a cláusula contratual invocada, afastando sua aplicação à hipótese concreta.

5. O embargante pretende rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. A cláusula contratual foi considerada clara e de fácil compreensão, sendo inaplicável o art. 47 do CDC no caso concreto.

7. Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1
. A ausência de cobertura securitária expressa para evento alegado afasta o dever de indenizar, sendo legítima a cláusula excludente redigida de forma clara e de fácil compreensão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
CDC, art.
47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
25/04/2022; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
Imagens - Medicina Diagnóstica S.A. em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, diante da inexistência de cobertura para o sinistro narrado.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado expressamente argumento segundo o qual a cláusula
7
, item “I”, das Condições Gerais da Apólice conteria requisitos cumulativos que condicionariam a exclusão da cobertura securitária à existência de portas, janelas ou demais aberturas “abertas ou defeituosas”.

Afirma, ainda,
que a
dubiedade
da referida cláusula
reclama a aplicação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC
.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões da embargante no
Id.
272463399
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
268485757
)
,
constou, no essencial:

“
[...
]

Do
exame dos autos, verifica-se que a apelante, Imagens Medicina Diagnóstica Ltda., celebrou contrato de seguro com Allianz Seguros S/A. em 22 de março de 2018, sob a apólice no 5177201871180010058, conforme demonstram os documentos anexados à petição inicial.

A referida apólice prevê cobertura para os danos causados por incêndio e eventos correlatos; prejuízos decorrentes de curtos-circuitos;
sobretensões
e outras falhas elétricas; danos acidentais a equipamentos eletrônicos utilizados no laboratório; indenização em caso de impossibilidade de uso do imóvel segurado, cobrindo custos de aluguel; reposição de
vidros e anúncios luminosos danificados por eventos externos; danos causados a terceiros em decorrência das atividades operacionais do segurado; prejuízos decorrentes de roubo qualificado de bens pertencentes à empresa; e, ainda, indenização para danos estruturais causados por fenômenos climáticos adversos.

Por seu turno, a apelante busca a indenização securitária em razão de danos ocorridos em decorrência da entrada de água por debaixo da porta, em virtude das fortes chuvas registradas na madrugada de 28 de dezembro de 2018. A parte segurada alega que a infiltração ocorreu em razão de um forte vendaval, evento que estaria abrangido pela apólice de seguro.

Contudo,
sem razão a apelante
.

Conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida, as Condições Gerais da Apólice preveem, expressamente, a exclusão da cobertura para
“danos causados por entrada de chuva ou neve no interior do edifício através de portas, janelas, vitrinas, claraboias, respiradouros ou ventiladores abertos ou defeituosos.”
.

Nesse sentido, os eventos não cobertos pela apólice correspondem a situações que não ensejam indenização, salvo se houver cobertura específica contratada, o que, no caso, não ocorreu, conforme demonstram os termos da apólice anexada aos autos. Importante destacar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da autonomia da vontade, cabendo ao segurado
a
escolha das coberturas a serem contratadas e dos riscos que serão excluídos.

A apelante teve ciência das condições da apólice no momento da contratação e optou por não incluir cobertura específica para alagamento ou infiltração de água. Assim, não se mostra viável compelir a seguradora ao pagamento da indenização securitária, na ausência de vício na contratação ou de falta de informações claras acerca das exclusões de cobertura.

[...]

Assim, ainda que se aplique o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor para sustentar que as cláusulas restritivas do contrato devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, tal regra não pode ser aplicada de forma irrestrita, especialmente quando as cláusulas são redigidas de forma clara e de fácil compreensão, tendo o consumidor plena
ciência de seu teor no momento da contratação, sem qualquer ambiguidade ou contradição.

Dessa forma, não se verifica, no caso concreto, motivo que justifique a relativização das cláusulas restritivas, e, ainda que a apelante alegue que a exceção final da cláusula restritiva lhe conferiria o direito à indenização, deve prevalecer, no presente caso, o limite da apólice contratada, ao passo que, inexistindo previsão expressa de cobertura para a situação em análise, não há que se falar em procedência do pedido autoral.

[...]

Desta feita, inexistindo justificativa para a modificação do entendimento firmado pelo juízo de primeira instância, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, diante da ausência de cobertura securitária no contrato de seguro livremente pactuado pela apelante para a hipótese do sinistro em questão.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.
[
...]
”

A
parte embargante alega

que o acórdão incorreu em omissão, por não
enfrentar
expressamente argumento
expendido acerca da
cláusula
7
, item “I”, das Condições Gerais da Apólice
, além de que
a
dubiedade
da referida cláusula
reclama a aplicação mais favorável ao consumidor
.

Contudo,
sem razão a embargante.

O acórdão embargado apreciou detidamente os fundamentos centrais da controvérsia, sobretudo no que se refere à interpretação das cláusulas contratuais da apólice de seguro e à existência de cobertura para o evento descrito.

Com efeito, o voto condutor
reconheceu explicitamente a
existência de cláusula contratual excludente da cobertura securitária para danos causados por entrada de chuva no interior do edifício através de portas,
janelas ou outras aberturas, salvo nas hipóteses de destelhamento decorrente de fenômenos atmosféricos cobertos, como vendaval, ciclone ou tornado — o que não se comprovou nos autos.

A conclusão
se
assentou na constatação de que os danos decorreram exclusivamente da entrada de água por debaixo da porta, sem que houvesse qualquer indício de destelhamento ou outro evento
enquadrável
como vendaval nos termos contratuais, afastando-se, assim, a incidência da cobertura contratada
pelo próprio reclamante.

No ponto, o acórdão foi claro ao registrar que a cláusula de exclusão de cobertura foi redigida de forma clara, objetiva e inteligível, e que a contratante teve pleno conhecimento de seus termos, não se verificando qualquer ambiguidade que justificasse interpretação diversa ou aplicação da regra do art. 47 do CDC. De modo expresso, assentou-se que “não se trata de relativização de cláusula abusiva, mas de respeito à delimitação objetiva dos riscos contratualmente cobertos, dentro da autonomia privada das partes.
”

Assim,
observa-se
que
o
embargante
busca
, por via transversa,
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025